Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-71.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712351-71.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIANA CANDIDA COUTO DA SILVA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., GOL LINHAS AEREAS S.A, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 55969970, que deve ser dirigido ao Juízo a quo por ocasião da execução da sentença. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora